Tribunal: TJES
Processo: 5003904-38.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-38.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE EDIFICIO TERRA VISTA LTDA e outros
RECORRIDO: FABIO COUTINHO FERNANDES e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003904-38.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

SPE EDIFICIO TERRA VISTA LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDOS: FABIO COUTINHO FERNANDES, SUELLE MANOELA LOYOLA FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SPE EDIFÍCIO TERRA VISTA LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença proferida em id 4781506, que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado FÁBIO COUTINHO FERNANDES e SUELLE MANOELA LOYOLA FERNANDES em face de SPE EDIFICIO TERRA VISTA LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, para CONDENAR as Rés a PAGAREM aos Autores o valor de R$ 23.000,00, referente à cláusula penal contratual, bem como R$ 10.000,00 para cada Autor a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

As recorrentes, irresignadas, pugnaram pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); b) que não sejam condenadas ao pagamento da multa prevista em cláusula penal; c) subsidiariamente, a redução da cláusula penal; d) que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e) subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada para pagamento dos danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, entendo que estamos diante de uma relação jurídica de consumo, pois os recorridos adquiriram um apartamento, através dos prepostos das recorrentes, em
stand
de vendas próprio, sendo toda a negociação realizada entre as partes litigantes. Na realidade dos fatos, o apartamento foi adquirido da primeira recorrida, pois esta nunca deixou de ser a proprietária do imóvel, conforme se constata na certidão de ônus juntada aos autos (id 4781434).

Como demonstrado pelos recorridos, a primeira recorrente é pessoa jurídica criada pela segunda recorrente, com identidade de sócios, com a finalidade de administrar o empreendimento imobiliário do qual os recorridos adquiriram um apartamento para ser utilizado como sua moradia.

Os recorridos celebraram promessa de compra e venda com o sr. Sandro Lyrio Lopes e sua esposa, porque estes receberam o mencionado apartamento em dação em pagamento feita pelas recorrentes. Mas essa dação em pagamento nunca foi formalizada perante o Cartório de Registro de Imóveis.

De acordo com os fatos narrados acima, percebe-se que a primeira recorrente não era apenas uma simples “parte anuente” do contrato objeto da lide, mas sim, na prática, a vendedora do imóvel. De qualquer forma, ainda que não fosse considerada como “real vendedora, proprietária e possuidora” do imóvel, assumiu obrigações expressas no citado contrato.

De acordo com as cláusulas QUARTA, QUINTA e SEXTA, do “contrato particular de cessão promessa de compra e venda” acostados aos autos (id 4781436), verifica-se que as recorrentes se comprometeram, diretamente, a praticar todos os atos necessários para efetuar a transferência definitiva do imóvel para o nome dos recorridos. Veja-se, em especial, o que está disposto na cláusula sexta:

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONCORDANTE
,
se compromete a proceder

junto ao cartório de registro de imóveis competente
, toda regularização documental, tal como apresentar HABITE-SE, CND do INSS, CERTIDÃO DETALHADA e o que mais necessário for, bem como apresentar todas as certidões negativas exigidas para a confecção e lavratura da escritura definitiva,
entregando o imóvel aos CESSIONÁRIOS, livre de desembaraço de quaisquer ônus
.

Não merece prosperar, portanto, a alegação de que não se aplica as recorrentes a multa contratual prevista na cláusula OITAVA do contrato supramencionado, que prevê o pagamento de multa de 10 (dez) por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.

É fato incontroverso nos autos de que as obrigações previstas na cláusula SEXTA, acima transcrita, não foram todas cumpridas dentro dos prazos estabelecidos pelas partes.

O que as recorrentes alegam é que “empreenderam todos os esforços que lhe cabiam” para a obter a baixa da hipoteca incidente sobre o apartamento adquirido pelos recorridos. Todavia, em que pese tais alegações, tal comportamento não ficou provado nos autos. Veja-se a fundamentação da sentença:

Compulsando detidamente os autos, verifico que
as Requeridas alegam que o descumprimento do prazo de 60 dias para a realização da baixa da hipoteca junto à Caixa Econômica Federal se deu em razão das exigências realizadas por esta e pelo cartório de registro de imóveis, agravado pela incidência da pandemia da COVID-19
.

Alegam ainda as requeridas que tomaram todas as medidas necessárias à obtenção do referido termo, tendo requerido, no prazo convencionado, a baixa da hipoteca junto à Caixa em 12/11/2019.

Ocorre que, consoante a prova juntada aos autos, nada disso foi devidamente corroborado
, visto que no ID 14728828, somente há a comprovação da solicitação do VMD (valor mínimo de desligamento da hipoteca referente à uma dívida entre instituição bancária e a construtora), não estando evidenciada a data em que foi emitido,
tampouco as demais alegações de que a culpa pelo atraso era exclusiva de terceiro
.

Ademais, a prova colhida em audiência de instrução e julgamento também não logrou corroborar as alegações das Requeridas, visto que não esclareceu estreme de dúvidas “quanto tempo demorou entre a autorização da Caixa e a efetivação da baixa do empreendimento”.

O fato assinado em audiência de instrução e julgamento de que “a construtora permitiu que os Autores fizessem uma escritura em seus nomes antes da baixa efetiva do imóvel, no intuito de garanti-los a segurança
não tem o condão de desresponsabilizar as requeridas, visto que o cartório não efetivou a escritura ante às pendências estabelecidas no ID 5213720, dentre as quais estava incluída a baixa do gravame hipotecário”

Dessa forma,
independente da relação jurídica entre as partes litigantes ser ou não de consumo, não restou provado nos autos que o inadimplemento contratual não decorreu de culpa imputada às recorrentes
.

Não há que se falar
, também,
em onerosidade excessiva
do valor fixado para a multa prevista na cláusula OITAVA,
tendo em vista ter sido o contrato livremente pactuado pelas recorrentes, agentes com a
expertise
própria do mercado imobiliário
, não devendo ser admitido o
venire contra factum proprium
.

No tocante a reparação por danos morais, entendo ser essa cabível. Entretanto, discordo, com a devida vênia, do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está
possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.
Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa,
não podendo
, contudo,
configurar enriquecimento sem causa da parte
.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

In casu
, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
,

no entanto, analisando as circunstâncias e os documentos anexados aos autos, entendo
adequada a fixação desse na quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrido.

Observe-se, ainda, que a jurisprudência de nossos Tribunais tem fixado a indenização por dano moral, em casos semelhantes, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que difere do que foi fixado na sentença recorrida, que determinou a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ordinária c/c cancelamento de hipoteca e INDENIZAÇÃO. Demora injustificada na liberação do gravame imobiliário. Dano moral configurado. Quantum arbitrado razoável. Termo inicial dos Juros de mora. CITAÇÃO. Ilícito contratual. Sentença mantida intacta. Ônus sucumbenciais não majorados. Má-fé não conhecida. 1. A demora injustificada da incorporadora e da instituição financeira em baixar a hipoteca sobre o imóvel negociado integralmente quitado
ultrapassa os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
2. No caso, não merece redução o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado a título de danos morais, pois o quantum se
mostra justo e razoável pelo tempo de duração da ilicitude perpetrada (mais de 03 anos),
pelo seu alcance (privação da proprietária do usufruto pleno e irrestrito de um direito reconhecidamente constitucional

o de propriedade), e tendo em vista o potencial econômico das infratoras da lei (empresas de grande porte do ramo de construção civil e financeiro), não se caracterizando penalidade exacerbada, tam­pouco diminuta, cumprindo a contento a sua função pedagógica/punitiva sem, porém, gerar enriquecimento sem causa à parte ofendida. 3. Considerando que o ilícito ora indenizável decorre de relação contratual, os juros de mora que recaem sobre o montante deverão ser contados desde a citação (artigo 405 do CC). 4. Mantida intacta a sentença de procedência dos pedidos iniciais, inexistem motivos para a modificação da sucumbência lá designada. 5. Arbitrada a verba honorária no máximo legal permitido (20% do valor condenatório), inviável a sua majoração em grau recursal. 6. Por força da Súmula nº 27/TJGO, não mere­ce ser conhecido o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má fé, quan­do formulado pela recorrida em sede de con­trarrazões ao recurso, ante a inadequação da via eleita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPRO­VIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01962962520148090051, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 11/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E OUTORGA DEFINITIVA DA ESCRITURA DE IMÓVEL E BAIXA DA HIPOTECA BANCÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DA HIPOTECA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A
demora injustificada da liberação do gravame
após o pagamento do saldo devedor caracteriza-se ato de abuso, ocasionando
sofrimento psíquico e aflição pessoal ao adquirente do imóvel, ensejando indenização por dano mora
l. 2. Para a fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação,
evitando o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada
e reprimenda inócua para o causador do dano, motivo pelo que afigura-se razoável
a fixação em R$ 10.000,00
. 3. Conf. § 11 do art. 85 do CPC o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03593458220138090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 07/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. QUITAÇÃO. HIPOTECA. BAIXA. AUSÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se o dano moral decorrente da ausência de baixa na hipoteca do imóvel e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização estão caracterizados. 3. Na hipótese, a modificação dos parâmetros adotados pelo tribunal de origem, para concluir que houve apenas mero descumprimento contratual, implicaria em reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial. Súmula nº 7/STJ. 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça,
pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela exorbitante para reparar o dano moral.
Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1927269 RJ 2021/0199079-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o

recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1) MANTENHO
a condenação das recorrentes ao pagamento do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), referente a multa contratual pactuada;

2) REFORMO
a sentença recorrida

para
reduzir a quantia
estabelecida a título de reparação por
danos morais,
fixando o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)